Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713524-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. EMBARGADO: ARAIDE SANTOS DE SOUSA DESPACHO Intime-se a exequente/apelante, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., para que esclareça eventual erro material na interposição dos embargos de declaração em nome de SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA (ID 71878922), pessoa jurídica alheia aos presentes autos. Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator